Tribunal: TJDFT
Processo: 0006819-73.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006819-73.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIA EVANILDE PAIVA PEREIRA, ELIANE MACHADO DO VALE, FRANCIEL PEREIRA DE SOUZA, ROMYLTON COSTA DE ASSUNCAO, ROSIANI DA SILVA SOUZA, VALDILUCIA SILVA SOUSA, MICHELANE COSTA RAMOS, FRANCISCO EDINEUDO MACHADO DE SOUSA, ANA CELIA LEITE DE SOUSA, LYANE OLVEIRA DAMASCENO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDEVIDA. 1. A possibilidade de autocomposição, por intermédio da regularização da área, não retira o interesse de agir. Até que o procedimento de regularização chegue ao término, com o atendimento de todos os requisitos legais, o ente público pode exigir a área de sua propriedade daqueles que estiverem ocupando irregularmente. 2. O juiz tem o dever de zelar pela razoável duração do processo. Cabe a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. 4. O direito à moradia garantido constitucionalmente não é absoluto. Deve ser apreciado em conjunto com o interesse da coletividade de usufruir de um meio ambiente equilibrado e de um adequado ordenamento urbano. 5. A mera detenção não atrai a proteção conferida à posse. As edificações são passíveis de demolição sem qualquer indenização. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 554, § 1o, do Código de Processo Civil, indicando desrespeito ao procedimento legal para ação possessória, uma vez que o polo passivo conta com grande número de pessoas; b) artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de falta de oportunidade para a produção de provas; c) artigo 1.219 do Código Civil, defendendo o direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, aduzindo ofensa ao princípio da dignidade humana e ao direito de moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 554 do Código de Processo Civil, bem como 1.219 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro”. (REsp 1762597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/11/2018). Em igual sentido, confira-se ademais o AgInt no REsp 1712126/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2020. Em adição: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativo e consolidado entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à suposta ocorrência de cerceamento do direito de defesa, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria realmente necessária a reabertura da fase instrutória, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1494263/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/5/2020). Ademais, “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”. (AgInt no AREsp 1627221/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). De igual sorte, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009